Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Apuração de Furto de energia elétrica. Alegação de ausência de justa causa. Suspensão da ação penal por questão prejudicial externa. Indeferimento. Trancamento da ação penal. Inexistência de ilegalidade ou constrangimento ilegal. Ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de suspender a ação penal no 0712760-53.2023.8.07.0004, em trâmite na 1a Vara Criminal do Gama/DF, na qual se imputa ao paciente o cometimento do crime de furto de energia elétrica (art. 155, §§ 1o, 3o e 4o, incisos II e IV, c/c art. 69, do Código Penal), por nove vezes. Subsidiariamente, pleiteia-se o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de materialidade delitiva, supostamente comprovada por laudos periciais produzidos em ações cíveis correlatas.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de ações cíveis que questionam a legalidade dos Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs) e das cobranças promovidas pela Concessionária de energia elétrica constitui questão prejudicial externa obrigatória, a justificar a suspensão da ação penal; e, (ii) avaliar se há ausência de justa causa para a ação penal, a ponto de justificar seu trancamento.

iii. razões de decidir

3. A suspensão da ação penal em razão de questão prejudicial externa é obrigatória apenas em hipóteses envolvendo estado civil das pessoas, conforme art. 92 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

4. A análise das ações cíveis em curso não configura questão prejudicial externa obrigatória, porque não impede a continuidade da instrução criminal, já que a prova da materialidade pode ser produzida no âmbito do processo penal.

5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

6. Como a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porque descreve de forma clara e individualizada o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, não há falar em inépcia.

7. Os elementos de prova reunidos nos autos, especialmente a Ocorrência Policial no 304/2023 – CORPATRI e os relatórios técnicos da concessionária de energia elétrica, evidenciam a materialidade do crime e indícios de autoria, configurando justa causa para a ação penal.

8. As alegações da defesa, quanto à atipicidade da conduta e à insuficiência de provas, demandam exame aprofundado de mérito e dilação probatória, sendo incabível sua análise em habeas corpus.

9. O entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, havendo justa causa, a análise de teses meritórias deve ocorrer perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

10. O constrangimento decorrente do processo penal não configura, por si só, motivo idôneo para o trancamento do processo, uma vez que há elementos mínimos para justificar a continuidade da ação penal.

iv. dispositivo

11. Ordem denegada